Tribunal: CARF
Processo: 10283.900352/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900352/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.330 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MONARK DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
CORREÇÃO MONETÁRIA
DIFERENÇA
IPC/BTNF.
INDEXADOR
APLICÁVEL. CONVERSÃO. AJUSTES A PARTIR DO PERÍODO-BASE
DE 1991. DECRETO No 332/1991.
Para efeito de correção monetária a partir do período-base de 1991, a diferença
correspondente a cada conta do ativo, do patrimônio liquido, bem como o saldo
da conta especial de correção monetária serão convertidos em número de BTN
Fiscal pelo valor deste de Cr$ 103,5081.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900352/2010-71
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

Trata o presente processo sobre PER/DCOMP onde foi requerido um crédito por
força de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 304.811,87, não reconhecido totalmente
pelo Despacho decisório.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a decisão de piso reconheceu um
crédito inferior ao pleiteado pela Recorrente, mas suficiente para homologar as compensações
dos débitos da PER/DCOMP.
Em apertada síntese, neste e em outros processos de idêntico teor, o alegado
crédito teria sido resultado de um procedimento que teria adotado (dedução do saldo devedor da
correção monetária da diferença IPC/BTNF), então registrado em DIPJ retificadora:
6. Em conseqüência do referido procedimento, foi apurado na DIPJ
retificadora do ano-calendário 2001, IRPJ Devido de R$ 157.723,69, restando
um crédito a ser compensado de R$ 304.811,87;
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Contribuinte ingressa com recurso voluntário,
no qual dirige sua reclamação quanto ao indexador utilizado pela DRJ e que culminou com a
redução do valor pleiteado em seu PER/DCOMP.
Em resumo:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, a decisão de piso concordou com o procedimento da
Recorrente quanto à dedução integral do saldo devedor da diferença de correção monetária IPC x
BTNF, procedimento amparado em solução de consulta.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

O que se discute agora nos autos é qual seria o indexador a ser considerado no
ajuste da diferença de correção monetária IPC/BTNF, se o utilizado pela Recorrente, qual seja, o
BTN Fiscal de Cr$ 103,5081, ou o BTN Fiscal apontado pela DRJ, de Cr$ 126,8621.
Para resolver esta pendenga, necessário embarcar no túnel do tempo.
Comecemos pela Lei no 7.799, de 10/07/89, que reintroduziu o instituto da
correção monetária das demonstrações financeiras (DF’s) e instituiu o BTN Fiscal, indexador de
tributos da União e que também servia de base para a correção monetária das DF’s.
Este indexador vigorou para os períodos-base de 1989, 1990 e o mês de janeiro de
1991, pois foi extinto pela Lei no 8.177, de 1991, ano em que foi instituído um outro indexador,
denominado de Fator de Atualização Patrimonial – FAP, então criado pela Lei no 8.200, de
28/06/1991, regulamentada pelo Decreto no 332, de 1991, onde a correção monetária das DF’s
deveria ser procedida a partir de fevereiro de 1991, com base na variação mensal do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
O FAP foi utilizado apenas para calcular a correção monetária das DF’s do
período-base de 1991, pois a partir de 01 de janeiro de 1992, o indexador das DF’s seria a UFIR,
criada pela Lei no 8.383, de 30/12/1991.
A correção monetária a partir, então, de fevereiro de 1991 teve por base o FAP,
cujo valor para o mês de janeiro de 1991 foi de R$ Cr$ 126,8621, conforme consta no §2o do
art.15 do Decreto no 332, de 1991.
Veja que estamos aqui tratando de apontar os vários indexadores criados e que
deveriam ser utilizados pelas empresas na correção monetária de suas DF’s, ou seja, nada foi
dito ainda acerca do indexador a ser utilizado na apuração da diferença de correção monetária
IPC x BTNF.
É o que passa a se comentar agora.
AJUSTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DF’s PELO INPC EM 1990
DECRETO No 332 DE 04/11/1991
Art. 32. As pessoas jurídicas que, no exercício financeiro de 1991, período-base
de 1990, tenham determinado o imposto de renda com base no lucro real
deverão proceder a correção monetária das demonstrações financeiras desse
período com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC).
§ 1o A correção monetária será efetuada com relação a todas as contas do ativo
sujeitas a correção monetária e do patrimônio líquido ou, à opção da pessoa
jurídica, exclusivamente em relação aos bens e direitos do ativo permanente e
aos saldos das contas do patrimônio líquido constantes do balanço de
encerramento do período-base.
§ 2o Os valores do patrimônio líquido, baixados no ano de 1990, serão
corrigidos até o mês da baixa.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

§ 3o A pessoa jurídica que tenha recebido lucros ou dividendos corrigidos na
forma do parágrafo anterior deverá corrigir o investimento, se avaliado pelo
valor de patrimônio líquido, até o mês da distribuição.
§ 4o A correção monetária deverá ser registrada contabilmente no curso do
período-base de 1991, mas referida a 31 de dezembro de 1990.
Art. 33. A diferença, em relação ao ano de 1990, entre a correção com base
no IPC e no BTN Fiscal será apurada na forma a seguir:
I - aplicação sobre o valor de cada bem ou direito do ativo sujeito a correção
monetária e sobre o saldo de cada conta do patrimônio líquido, do IPC
acumulado relativo:
a) a todo o ano de 1990, quando os valores referidos tenham constado dos
balanços de encerramento dos períodos-base de 1989 e 1990;
b) ao período a partir do mês em que os valores tenham sido acrescidos ao
patrimônio da empresa, até o encerramento do período-base de 1990;
c) ao período desde o início do período-base até o mês da baixa, nas hipóteses
dos § 2o e 3o do artigo anterior.
II - diminuição, do valor apurado segundo o inciso I, o valor corrigido com
base no BTN Fiscal até as datas mencionadas nas alíneas do mesmo inciso I.
§ 1o A diferença relativa a bem ou direito do ativo será escriturada em conta ou
subconta distinta da que registra o valor original, corrigido com base no BTN
Fiscal, em contrapartida a uma conta especial de correção monetária com base
no IPC, cujo saldo final será transferido para conta de patrimônio líquido
§ 2o A diferença relativa às contas do patrimônio líquido será registrada nessas
mesmas contas, exceto a correção do capital integralizado que será registrada
em conta especial de reserva de capital, em contrapartida à conta especial de
correção monetária.
§ 3o Para efeito de correção monetária a partir do período-base de 1991, a
diferença correspondente a cada conta do ativo, do patrimônio liquido, bem
como o saldo da conta especial de correção monetária serão convertidos em
número de BTN Fiscal pelo valor deste de Cr$ 103,5081.
Neste sentido, trago excerto da obra Direito Tributário – Imposto de Renda das
Empresas – Atualizado até 31/12/1991 por Price Waterhouse, de Nilton Latorraca:
16.30.3 Contabilização
A diferença da correção monetária de 1990, apurada segundo os critérios
acima referidos, será escriturada em conta ou subconta do ativo distinta da que
registra o valor original e nas mesmas contas do patrimônio líquido, exceto
quanto à diferença de correção monetária do capital integralizado, que será
registrada em conta especial de reserva de capital. A contrapartida desses
valores será uma conta especial de correção monetária com base no IPC,
integrante do patrimônio líquido. Os ajustes, a partir do período-base de 1991,
serão convertidos em número de BTN fiscal pelo valor de Cr$ 103,5081, e
depois em FAP/UFIR diária na paridade um por um.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900352/2010-71

Veja que a DRJ ampara a utilização do indexador que acredita ser o correto, com
base no art.3o da Lei no 8.383, de 30/11/1991:
Art.3o. Os valores expressos em cruzeiros na legislação tributária ficam
convertidos em quantidade de Ufir, utilizando-se como divisores:
I - O valor de Cr$ 215,6656, se relativos a multas e penalidades de qualquer
natureza;
II - O valor de Cr$ 126,8621, nos demais casos.
Entretanto, esta Lei teve sua vigência a partir de 1992:
Art.97. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a
partir de 1o de janeiro de 1992.
De forma que deve ser reconhecido à Recorrente o crédito pleiteado em sua
PER/DCOMP, deduzindo-se do já reconhecido pela DRJ, homologando-se as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Ante o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório pleiteado e homologando as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital